Tribunal: TJMT
Processo: 1017680-66.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-16
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA em virtude da decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença no 1005132-63.2019.8.11.0037, movida em seu desfavor pelo ESPOLIO DE ARNO GEHLEN e EDNA CRISTINA SIEGA, perante a 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença.
Sustenta o agravante que (i) a revisão de todos os contratos pleiteados encontram-se irremediavelmente prejudicada pelo evento da prescrição; (ii) ilegitimidade passiva do Banco do Brasil; (iii) litisconsórcio passivo necessário entre o banco agravante, Bacen e União; (iv) competência da Justiça Federal; (v) inépcia da inicial, ausência de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação; (vi) deve ser utilizados os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal; (vii) deve ser considerado como marco inicial dos juros de mora, a citação para o processo de liquidação/cumprimento de sentença; (viii) impossibilidade de inclusão de juros remuneratórios capitalizados ou não, em decorrência do princípio da fidelidade ao título executivo; (ix) é inviável a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença; (x) necessidade de comprovação da efetiva quitação dos financiamentos.
Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento.
Síntese necessária.
A meu ver, a agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Não se pode dizer o mesmo quanto ao pleito liminar, visto que a decisão recorrida tratou de temas já enfrentados pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos, inexistindo, em tese, ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar lesão grave e de difícil reparação ao agravante, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Intime-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Cuiabá, 15 de outubro de 2021.
Desembargadora Clarice Claudino da Silva
= relatora em substituição legal =